Tribunal: TJMT
Processo: 1007231-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007231-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: JOSE ROBERTO COELHO DOS SANTOS
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT no 984-37.2018.811.0077, ajuizada por JOSE ROBERTO COELHO DOS SANTOS, determinou que a agravante efetue o pagamento dos honorários periciais.
Para tanto, aduz o agravante que, a partir do momento em que o juiz singular determinou de ofício, a realização de perícia, não há o menor sentindo em lhe atribuir com exclusividade o ônus de tal pagamento.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor da agravante a aparência do direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito à decisão que determinou o pagamento de honorários do perito.
É que, consoante se infere da expressa dicção do artigo 95 do Código de Processo Civil, o pagamento da perícia, quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício, será rateada pelas partes, sendo exatamente esse o caso em exame.
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
Assim, reconhecido o relevante fundamento jurídico do pedido, de igual modo se vislumbra o requisito do periculum in mora. Isso porque, a parte será onerada com despesas processuais de forma indevida ou desproporcional, o que não se admite.
Assim, convém suspender os efeitos da decisão de base, para que, até o exame do mérito do presente recurso não sejam causados danos irremediáveis a parte agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, que impingiu exclusivamente ao agravado, o pagamento de honorários do perito nomeado pelo juízo.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora